Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-94.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência da ação, com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$ 5.000,00. Irresignação improcedente. Anterior ação revisional proposta pela autora, em que apurada a existência de saldo credor em favor desta última. Anotação

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência da ação, com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$ 5.000,00. Irresignação improcedente. Anterior ação revisional proposta pela autora, em que apurada a existência de saldo credor em favor desta última. Anotação restritiva promovida pelo banco réu referindo-se a débito do contrato objeto da ação revisional. Débito inexistente, tanto que, em etapa de cumprimento de sentença no âmbito daquela ação, houve pagamento, por parte do banco réu, do saldo credor apurado em favor da autora. Ilícito caracterizado. Dano moral presumido nas circunstâncias. Indenização arbitrada em primeiro grau até generosa para com o réu, sobretudo diante da capacidade econômica do ofensor e à luz da técnica do desestímulo.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001090-94.2019.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada CELIA LINO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-94.2019.8.26.0346 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001090-94.2019.8.26.0346 (processo digital)
Comarca: MARTINÓPOLIS 1a Vara
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelada: CELIA LINO DOS SANTOS
MM. Juiz de primeiro grau: Vandickson Soares Emídio
Voto no 35.599
Apelação Ação declaratória c.c. indenização por dano moral
Sentença de parcial procedência da ação, com a declaração
de inexigibilidade do débito e condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$
5.000,00. Irresignação improcedente. Anterior ação revisional
proposta pela autora, em que apurada a existência de saldo
credor em favor desta última. Anotação restritiva promovida
pelo banco réu referindo-se a débito do contrato objeto da
ação revisional. Débito inexistente, tanto que, em etapa de
cumprimento de sentença no âmbito daquela ação, houve
pagamento, por parte do banco réu, do saldo credor apurado
em favor da autora. Ilícito caracterizado. Dano moral
presumido nas circunstâncias. Indenização arbitrada em
primeiro grau até generosa para com o réu, sobretudo diante
da capacidade econômica do ofensor e à luz da técnica do
desestímulo.
Negaram provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-94.2019.8.26.0346 -Voto no
3
1.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de dívida c.c. indenização por dano moral proposta por
CELIA LINO DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A.
Diz a autora, em síntese, que em anterior ação
revisional de contrato bancário celebrado entre as partes, proposta em
2011, o débito referente ao contrato de empréstimo pessoal consignado no
768135836 foi considerado inexistente e, mais, tendo sido apurado saldo
credor em favor da autora, no valor de R$ 30.524,51. Não obstante, em
14.5.18, o réu inscreveu o nome da autora no cadastro da Serasa por
débito referente ao contrato objeto da ação revisional. Afirma a
demandante que, afora a restrição, o réu bloqueou seu cartão de crédito,
além de ter sido impedida de dar lances no consórcio da Honda. Donde a
demanda, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito e a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no
valor de R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-94.2019.8.26.0346 -Voto no
4
A r. sentença julgou a ação parcialmente
procedente, para declarar a inexistência do débito e condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00.
Outrossim, responsabilizou o réu pelas verbas da sucumbência, arbitrada
a honorária em 20% sobre o valor da condenação (fls. 248/252).
Apela o banco réu, argumentando o que segue:
(a) os débitos discutidos na ação revisional estão suspensos desde
outubro de 2017, tendo o apelante cumprido a decisão ali prolatada; (b) a
pendência de restrição em órgãos de proteção ao crédito faz bloquear a
função crédito do cartão; (c) o consorciado com restrição pode ofertar
lances nas agências do banco, não sendo emitida carta de crédito em caso
de contemplação enquanto persistir a restrição; (d) não há ato ilícito por
parte do banco apelante ou nexo de causalidade, a justificar a respectiva
responsabilização; (e) inexiste dano moral indenizável e, a se considerar
devida a indenização, deve ela ser reduzida, em atenção aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (fls. 254/264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-94.2019.8.26.0346 -Voto no
5
2. Recurso tempestivo (fls. 253 e 254), preparado
(fls. 265/266) e respondido (fls. 269/272).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. No rigor técnico, a apelação nem mesmo
mereceria conhecimento, uma vez que não impugna de maneira
especificada o raciocínio contido na sentença, em desatenção ao art. 1.010,
III, do CPC.
Como quer que seja, fato é que, tal como
considerado em primeiro grau, a etapa de cumprimento de sentença da
ação revisional foi extinta precisamente pelo pagamento, por parte do
banco apelante, do saldo credor apurado em favor da apelada (cf.
pesquisa por mim realizada no cadastro de feitos deste Tribunal autos
do cumprimento de sentença no 0003197-36.2016.8.26.0346).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-94.2019.8.26.0346 -Voto no
6
Embora o apelante insista no argumento de que
não houve comando, naqueles autos, no sentido de obstá-lo a proceder a
inscrição do débito em cadastros de inadimplentes, não há que se
desconsiderar a ausência de quaisquer débitos referentes ao contrato alvo
daquela ação revisional, tanto porque apurado saldo credor em favor da
apelada.
Bem por isso, é equivocado o argumento do
apelante no sentido de que o débito estaria suspenso desde 2017, por
conta de decisão proferida naqueles autos de cumprimento de sentença
da ação revisional.
Interessa que, apurado saldo credor em favor da
apelada, o ora apelante procedeu ao pagamento da quantia, exaurindo a
discussão empreendida naquela ação insisto.
Desse modo, configurado está o ilícito no
proceder do apelante, consistente na inscrição do nome da apelada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-94.2019.8.26.0346 -Voto no
7
cadastro de proteção ao crédito por débito inexistente.
4. E é presumido, dispensando provas, o dano
moral experimentado por aquele que tem seu nome inserido
indevidamente em cadastro restritivo, em termos de abalo ao crédito,
conforme iterativa jurisprudência.
No caso, há ainda as repercussões relatadas pela
apelada no âmbito do contrato de cartão de crédito e de consórcio não
adequadamente impugnadas pelo apelante.
Por outro lado, foi até generoso o digno
magistrado de primeiro grau, ao arbitrar a indenização no valor de R$
5.000,00, o que está aquém dos padrões adotados por este Colegiado em
hipóteses análogas, considerada a capacidade econômica do apelante e o
grau de reprovabilidade da respectiva conduta, à luz da técnica do
desestímulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-94.2019.8.26.0346 -Voto no
8
Bem por isso, considero não ser o caso de
redução da indenização arbitrada.
5. Assim, a r. sentença será mantida.
Não é caso de majoração dos honorários de
sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, §11, do CPC, uma vez que já
arbitrados em primeiro grau no teto legal.
Meu
voto,
portanto,
nega
provimento
à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-94.2019.8.26.0346 -Voto no
9